Tribunal: TJSP
Processo: 2276853-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais.
Justiça gratuita. Ausência de comprovação apta a viabilizar o deferimento da gratuidade almejada. Elementos dos autos que contrariam a alegação de pobreza. Determinação de juntada de documentos. Necessidade.
Tutela de urgência. Indeferimento. Se, em cognição sumária, não há

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais.
Justiça gratuita. Ausência de comprovação apta a viabilizar o deferimento da gratuidade almejada. Elementos dos autos que contrariam a alegação de pobreza. Determinação de juntada de documentos. Necessidade.
Tutela de urgência. Indeferimento. Se, em cognição sumária, não há elementos suficientes para convencer da presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se prematura a concessão de tal medida. Decisão de indeferimento que, ademais, resulta da livre convicção e prudente arbítrio do magistrado.
Litisconsórcio passivo necessário. Infortúnio que envolve ambulância pertencente à municipalidade. Discussão a respeito da culpa do causador da colisão. Responsabilidade objetiva do ente público por eventual ato danoso de seu agente.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276853-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
JUNIOR CESAR DIAS DA SILVA, é agravado MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276853-37.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 38.238
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2276853-37.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGVTE: JÚNIOR CESAR DIAS DA SILVA
AGVDA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
JUIZ(A): LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e
morais.
Justiça gratuita. Ausência de comprovação apta a
viabilizar o deferimento da gratuidade almejada.
Elementos dos autos que contrariam a alegação de
pobreza. Determinação de juntada de documentos.
Necessidade.
Tutela de urgência. Indeferimento. Se, em cognição
sumária, não há elementos suficientes para convencer da
presença de todos os pressupostos autorizadores da
tutela de urgência, mostra-se prematura a concessão de
tal medida. Decisão de indeferimento que, ademais,
resulta da livre convicção e prudente arbítrio do
magistrado.
Litisconsórcio passivo necessário. Infortúnio que envolve
ambulância pertencente à municipalidade. Discussão a
respeito
da
culpa
do
causador
da
colisão.
Responsabilidade objetiva do ente público por eventual
ato danoso de seu agente.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por JÚNIOR CESAR DIAS DA SILVA em ação de obrigação
de fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. fundada em acidente de trânsito, à
respeitável decisão de fls. 169/171 que determinou a juntada da cópia
da última declaração de imposto de renda a fim de se analisar o pedido
de gratuidade da justiça, bem como indeferiu o pedido de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276853-37.2020.8.26.0000 - ac
3
urgência para retirada do automóvel danificado da garagem locada em
que se encontra com destino a outro local de responsabilidade da
seguradora e determinou a formação de litisconsórcio passivo necessário
com a municipalidade.
Inconformado,
sustenta
o
agravante, quanto à assistência judiciária pretendida, que os documentos
por ele juntados nos autos demonstram sua condição de necessitado nos
termos da lei, não havendo razão para se exigir outros. Em relação à
tutela de urgência, afirma inexistir prova de que trafegava com seu
veículo em excesso de velocidade no momento da colisão com a
ambulância segurada pela agravada, mas, sim, que o motorista do
veículo oficial ultrapassou o farol que lhe era desfavorável sem
justificativa, provocando o evento danoso, o que, aliás, foi por ele
confessado no momento do acidente, conforme registrado em boletim de
ocorrência. Por fim, entende não ser o caso de se constituir litisconsórcio
passivo necessário com a municipalidade.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Infere-se que em obrigação de
fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais, fundada
em acidente de trânsito, o autor não se conforma com a seguinte decisão:
“Em primeiro lugar, observo
que há pedido de gratuidade de justiça por parte do
autor. Para a análise do pedido em voga, o autor deverá
anexar cópia de sua última declaração de imposto de
renda, no prazo de 15 dias.
A hipótese dos autos versa,
ao que tudo indica, pela contratação do Município de
Guarulhos de Mapfre Seguros Gerais S/A, de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276853-37.2020.8.26.0000 - ac
4
realizado para prevenir o Município eventuais danos às
suas ambulâncias.
Este
contrato
de
seguro
para ser acionado, em tese, depende da provocação do
segurado.
Todavia, admite-se que a
vítima acione diretamente o segurador, mas desde que o
faça em litisconsórcio passivo necessário com o segurado
na medida em que a responsabilidade com o segurador tem
como condição prévia a necessidade de demonstração da
responsabilidade do segurado.
Nesses termos, a hipótese
implica, em primeiro lugar, na formação do litisconsórcio
passivo com o Município de Guarulhos e a consequente
remessa dos autos à uma das Varas da Fazenda Pública
Local.
Seja como for, como há a
formação de pedido liminar, desde logo indefiro o pedido
em voga porque as imagens apresentadas com a petição
inicial aparentam que o veículo do autor seguia em
velocidade razoavelmente maior do que a velocidade
desenvolvida pelos demais automóveis, o que é intuitivo
de excesso de velocidade, situação esta que implicaria na
responsabilização do próprio autor pelo acidente.
Note-se que o fato de o
sinal de tráfego estar favorável ao trânsito do veículo
do autor não o dispensaria de atentar ao trânsito de
veículos que possuem tráfego prioritário, a exemplo de
ambulâncias, carros de bombeiros, viaturas policiais,
etc. Estes veículos estão autorizados a vulnerar os
sinais de trânsito, sejam eles semafóricos ou de outra
natureza.
As
imagens
não
permitem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276853-37.2020.8.26.0000 - ac
5
saber se a ambulância seguia com sinais sonoros e
luminosos
ligados,
mas
a
situação
indica
que
aparentemente era esta a hipótese.
Nesse
contexto,
o
autor
deveria ter atentado à circulação destes veículos de
trânsito especiais, para dar a eles a devida preferência
no trânsito.
Assim, indefiro o pedido
liminar.
Consigno o prazo de 15 dias
para a formação do litisconsórcio passivo necessário, bem
como para a apresentação da última declaração de imposto
de renda.
Com a formação, tornem os
autos à uma da Varas da Fazenda Pública Local”.
Pois bem. Não assiste razão ao
agravante, pois os argumentos desenvolvidos no recurso não se mostram
aptos a evidenciar o desacerto da decisão recorrida.
No que tange à gratuidade da
justiça, em princípio, a declaração de pobreza basta ao litigante para a
sua obtenção (art. 99, § 3o, do CPC), correspondendo à prova a que
alude preceito da Constituição Federal (art. 5o, LXXIV).
É indiscutível, ainda, que a mera
afirmação em Juízo de que o interessado não tem condições de suportar
o custeio do processo gera a presunção legal de pobreza, bastando para a
concessão do benefício da justiça gratuita, até prova em contrário,
devendo-se ter em conta, ainda, que para obter o benefício a lei não
exige que a parte esteja em estado de miserabilidade, bastando que sua
situação econômica não lhe permita arcar com as despesas do processo,
sem prejuízo ao sustento próprio ou de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276853-37.2020.8.26.0000 - ac
6
Entretanto,
a
presunção
de
veracidade da declaração de pobreza não é absoluta e é possível que o
juiz indefira o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a
concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos” (CPC, art. 99, § 2o).
Na hipótese, o autor agravante
juntou seus holerites que registram o total recebido por mês entre R$
7.413,44 a R$ 3.868,90 (fls. 38/40), dado que contraria sua alegação de
hipossuficiência financeira, pelo que é mesmo o caso de se exigir a cópia
da última declaração do imposto de renda do postulante.
No que tange à pretendida tutela
de urgência, consoante dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil,
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Objetiva o recorrente que seu
veículo, cujo sinistro implicou a perda total, seja retirado da garagem por
ele locada pelo valor mensal de R$ 180,00 e levado para outro local de
responsabilidade da seguradora agravada.
De se registrar, contudo, que a
alegação do agravante de que não consegue arcar com tal gasto em
virtude de sua precariedade financeira não foi demonstrada nos autos,
ademais, é prematuro aferir em sede de cognição sumária a culpa do
acidente de trânsito antes da formação do contraditório e da necessária
instrução probatória. Tampouco se verifica perigo de dano ou risco de
resultado útil ao processo pela permanência do automóvel danificado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276853-37.2020.8.26.0000 - ac
7
local em que se encontra.
Assim, sem embargo de oportuna
reapreciação da matéria, eis que o indeferimento da tutela de urgência
não tem caráter irrevogável, podendo ser concedida a qualquer momento
desde que demonstrada a situação excepcional que o seu deferimento
requer, mantém-se a decisão agravada.
Por fim, em relação à formação de
litisconsórcio passivo necessário, tenha-se presente que o art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, dispõe que:
“Art. 37 - A administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...) § 6o - As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
Registre-se
que
o
infortúnio
envolveu ambulância pertencente ao Município de Guarulhos, a qual é
objeto do seguro firmado junto à ré agravada.
Considerando que a negativa do
pagamento da indenização ao agravante questionada na ação principal
envolve a discussão a respeito da culpa do agente da municipalidade
quanto à colisão do veículo oficial e do particular, forçoso reconhecer a
necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276853-37.2020.8.26.0000 - ac
8
a responsabilidade objetiva do ente público pelos eventuais atos danosos
de seus agentes.
Por tais razões, a decisão agravada
não comporta alteração.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator